Tribunal: TJMT
Processo: 1011556-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011556-96.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA LOPES MARCOS - CPF: 056.760.071-84 (AGRAVADO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – REABILITAÇÃO COM FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA – PACIENTE COM PARAPLEGIA – ATENDIMENTO EM LOCAL MAIS PRÓXIMO E ADEQUADO À NECESSIDADE DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – A agravada apresenta sequela de acidente, com paraplegia (CID 10 G82.0 Z 50.9), sendo necessária a reabilitação com fisioterapia neurológica, em local mais próximo e adequado à paciente.

III - Assim, é possível concluir, que a negativa de atendimento colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a custear o tratamento indicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1014495-23.2023.8.11.0041, ajuizada por MARIA EDUARDA LOPES MARCOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa, que a agravante disponibilize à requerente o tratamento de fisioterapia neurológica, na frequência estipulada em laudo médico apresentado nos autos, disponibilizando profissional ou estabelecimento de saúde da rede conveniada da agravada, em local mais próximo à residência da agravada.

Para tanto, aduz a agravante, que não subsiste qualquer dos pressupostos da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

Alega que tem em sua rede credenciada profissionais habilitados para o tratamento da agravada, de modo que, não pode ser compelida a prestar tratamento médico em clínica particular e de escolha da requerente.

Assevera, ainda, que o tratamento em questão possui caráter eletivo, portanto, sem qualquer urgência que justifique a liminar deferida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente verificar o acerto ou não da decisão de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa, que a agravante disponibilize à requerente o tratamento de fisioterapia neurológica, na frequência estipulada em laudo médico apresentado nos autos, disponibilizando profissional ou estabelecimento de saúde da rede conveniada da agravada, em local mais próximo à residência da agravada.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, que necessita de imediato tratamento e reabilitação, conforme laudo médico encartado no id nº 115791903.

Pelo que se extrai dos autos, a agravada apresenta sequela de acidente, com paraplegia (CID 10 G82.0 Z 50.9), sendo necessária a reabilitação com fisioterapia neurológica, em local mais próximo e adequado à paciente.

Assim, é possível concluir, que a negativa de atendimento colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a custear o tratamento indicado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADA COM PARAPLEGIA PÓS-TRAUMA RAQUIMEDULAR E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RECUSA DA OPERADORA – TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO – DEMONSTRADO O PREJUÍZO À SAÚDE DA PARTE – DECISÃO AGRAVÁVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A decisão que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para depois da oitiva da parte contrária torna-se decisão agravável quando demonstrado que a demora no provimento possa acarretar prejuízos à saúde da requerente.

O Rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que se considera abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista, ao argumento de não faz parte da lista de coberturas obrigatórias da ANS.

A prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde da paciente é atribuição do médico que o acompanha.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da paciente, há que se manter a decisão liminar que concedeu a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

(N.U 1008383-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023